Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-70.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIRIO GOMES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO ID 15060407. Pedido formulado pelo Núcleo de Prática Jurídica do IESB para suspensão dos prazos processuais, a contar do dia 14 de março de 2020, em razão de Decreto Distrital suspendendo as atividades acadêmicas nas Universidades. Em se tratando de Núcleo de Prática Jurídica vinculado a Faculdade de Direito, não se mostra razoável exigir dos alunos, que se encontram com suas atividades acadêmicas suspensas em razão Pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que mantenham atividade acadêmica e contacto social e, portanto, concluam o estágio que lhes é oferecido pela IES. De outro giro, os prazos processuais foram suspensos em razão da Resolução CNJ 313/2020, de 19/03/2020. Contudo, de nada adiantaria ao caso concreto referida suspensão porque, em razão de normativo Distrital, as atividades acadêmicas estavam suspensas desde 14 de março. Dessa forma, defiro o pedido de suspensão do prazo processual retroativo a 14 de março de 2020, o qual será retomado pelos dias remanescentes tão logo as atividades acadêmicas sejam reiniciadas. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator